Tribunal: TJDFT
Processo: 0727986-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES. POLICIAIS CIVIS. RENDAS ELEVADAS. PENHORA. REMUNERAÇÃO. PERCENTUAL. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUAS FAMÍLIAS. POSSIBILIDADE EXCEPECIONAL.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
2. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário.
3. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ.
4. In casu, a penhora de 20% (vinte por cento) da renda mensal líquida auferida pelos devedores, Agentes de Polícia Civil, não é capaz de comprometer a subsistência deles e de suas famílias, mostrando-se razoável e proporcional.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.